Tribunal: TJSP
Processo: 2270312-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Legitimidade concorrente entre o promitente-vendedor proprietário e o promissário-comprador possuidor, ainda que haja compromisso de compra e venda por instrumento particular – Precedentes do STJ – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2270312-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIA
APARECIDA VIEIRA LAVORINI, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o relator sorteado, des. João Alberto Pezarini, que declara. Acórdão
com a des. Mônica Serrano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÔNICA SERRANO, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente).
São Paulo, 1o de março de 2012
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2270312-22.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VIEIRA LAVORINI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 18333
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade –
Legitimidade passiva da executada – Legitimidade concorrente
entre o promitente-vendedor proprietário e o promissário-
comprador possuidor, ainda que haja compromisso de compra e
venda por instrumento particular – Precedentes do STJ –
Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade.
Em síntese, sustenta a agravante ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da execução fiscal. Defende que já foi reconhecido por este E.
Tribunal a ilegitimidade passiva para os exercícios de 2003 a 2006, referente ao IPTU
incidente sobre o mesmo imóvel.
Contraminuta às fls. 34/43.
É o relatório.
A irresignação não comporta provimento.
Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada contra Maria
Aparecida Vieira Lavorini para cobrança de IPTU e taxas do exercício de 2014,
localizado na Rua Coronel Quirino no 867, 1A, apto 10.
Com relação à legitimidade passiva da executada, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exposto no Recurso Especial no
1.111.202/SP, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, é no
sentido de que à Municipalidade é permitido cobrar o IPTU tanto do proprietário, como
do compromissário comprador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp
868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo
do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.
Cuida-se o caso, portanto, de hipótese análoga ao julgado
do Superior Sodalício, vez que se identifica a existência de um compromisso de compra
e venda a embasar o negócio jurídico subjacente (fls. 13/16), sem que a titularidade do
imóvel tenha sido transferida ao compromissário comprador de forma efetiva.
Do julgado, é possível concluir que o Município, ao
ajuizar execução fiscal pretendendo receber IPTU, pode direcionar a ação contra o
proprietário promitente-vendedor, ou contra o promissário-comprador, ou ainda contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambos, de sorte que não é caso de excluir a executada do polo passivo da execução.
Desse modo, tem-se por legítima a excipiente para figurar
no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que a propriedade do imóvel ainda é
sua, frisando-se que a Fazenda pode optar pelo devedor que deseja executar na hipótese
em apreço. Com efeito, a teor do disposto na Constituição Federal e no Código
Tributário Nacional, cabe aos municípios instituir o imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbana, sendo certo que, de acordo com o art. 34 deste último diploma,
"contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título".
Ademais, quanto ao argumento de que já houve
julgamento referente ao mesmo imóvel, a agravante não trouxe aos autos cópia da citada
ação que comprove a identidade das ações, sendo que houve apresentação apenas da
ementa do julgado. Ainda, nesta ementa, consta que o compromisso de compra e venda
foi registrado em cartório, o que não ocorreu nos presentes autos, segundo o documento
de fls. 13/16 dos autos principais.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.297
Agravo de Instrumento no 2270312-22.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Maria Aparecida Vieira Lavorini
Agravado: Município de Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
Há nos autos cópia do instrumento particular de venda e compra
de imóvel (fls. 22/25), realizado entre a agravante e Vera Lúcia Alsaro, celebrado
na data de 27/8/2002, onde o imóvel objeto da cobrança, apartamento 10 Tipo
1, situado na Rua Coronel Quirino, 867, no 1o pavimento do Edifício Luciana, foi
dado como parte de pagamento de outro imóvel.
Da análise dos sobreditos documentos afere-se que o
apartamento sobre o qual recai a exigência fiscal realmente foi vendido em
27/8/2002, antes do fato gerador do tributo, relativo ao exercício de 2014.
E conquanto não registrada no Cartório de Registro de Imóveis,
afigura-se induvidosa a transferência da posse a terceiro, que passou a exercê-la
com animus domini, tudo a afastar a responsabilidade da excipiente.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário
comprador do imóvel em causa Recurso provido”.1
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa
Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
consequências da execução Argüição repelida”.2
Assim, a existência de instrumento, público ou particular, com a
consequente transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária da
agravante, sendo esta, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Contudo, não é o caso de extinção da execução, facultando-se ao
Município a substituição da CDA, com o redirecionamento em face da atual
proprietária.
Acolhido o incidente, condena-se o Município ao reembolso de
eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.
Nesse quadro, de rigor a reforma da decisão.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
2 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1358445E
5
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D0015
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2270312-22.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.